Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-02.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 986 DO STJ. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL JÁ ANALISADO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré (DISTRITO FEDERAL) em face da decisão desta Relatoria que determinou o sobrestamento do presente feito até julgando do EREsp 1.163.020/RS (Tema 986). Pugna o agravante, em apertada síntese, o conhecimento e provimento do agravo interno, reformando-se a decisão agravada a fim de que seja apreciada a tutela antecipatória recursal requerida para, só então, determinar-se o sobrestamento do processo para se aguardar a definição da questão pelo STJ.
II. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, o pedido de antecipação da tutela recursal foi analisado e indeferido, consoante decisão proferida em 13/12/2019 (ID 13227479). Com efeito, outra providência não se impõe que se não seja a manutenção do sobrestamento determinado (ID 13542720).
III. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
IV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.